Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-85.2020.8.11.0091
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000455-85.2020.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sociedade, Dissolução, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSELI PEDRO DE CARVALHO DA COSTA - CPF: 616.130.299-34 (APELADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), JAIR DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 550.940.581-34 (APELANTE), CELIO ANTUNES DE ARAUJO - CPF: 474.408.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE PARCIALMENTE PROCEDENTE - AUSÊNCIA DE NATUREZA TERMINATIVA OU DEFINITIVA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - DÚVIDA RAZOÁVEL EXTIRPADA PELO STJ -
RESP 1.746.337/RS -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO

-
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão que julga parcialmente procedente a Ação de Exigir Contas não tem natureza terminativa nem definitiva. Desse modo, não é atacável por Apelação (art. 1.009 e seguintes do CPC), o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, sobretudo se não há mais dúvida razoável sobre o tema desde o seu enfrentamento pelo STJ em 12/04/2019.

O ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação
(STJ,
REsp nº. 1.746.337/RS)
.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
de Exigir de Contas que teve a primeira fase julgada procedente, com a condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios de R$2.000,00.

O apelante sustenta que o decisum é nulo no ponto em que deferiu a tutela de urgência antes pleiteada pela parte contrária e já indeferida nos autos.

Acrescenta que jamais opôs qualquer tipo de resistência aos pedidos da apelada de acesso à contabilidade da empresa, que o prazo prescricional aplicável ao caso é trienal, e que e incabível a obrigação em relação aos anos de 2017 a 2019.

Com esses fundamentos, pugna pela reforma da decisão e inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID n°. 90955962.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão recorrida tem natureza jurídica de interlocutória, na medida em que não pôs fim ao processo, que, a propósito, está paralisada em razão deste Recurso erroneamente interposto.

Ela se limitou a resolver parcialmente o mérito da demanda, declarando o direito de a apelada exigir contas do réu. Logo, não é atacável por Apelação (art. 1.009 e seguintes do CPC), mas por Agravo de Instrumento (art. 1.015, incisos II e VII, do CPC).

A clareza do equívoco processual cometido pela apelante após ter sido firmada orientação jurisprudencial do STJ sobre o tema (em 12/04/2019) impede aplicação do princípio da fungibilidade no caso.

Confira-se:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
. (...)
PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15
.
DÚVIDA ACERCA DA NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU DA NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL, PELO CPC/15, DOS CONCEITOS DE SENTENÇA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO FINALÍSTICO E SUBSTANCIAL, E DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO RESIDUAL. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO RECORRÍVEL POR AGRAVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM SENTENÇA RECORRÍVEL POR APELAÇÃO
. (...) 4- Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional que julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era a sentença, suscetível de impugnação pelo recurso de apelação, é certo que,
após a entrada em vigor do CPC/15, instalou-se profunda controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza jurídica do ato judicial que encerra a primeira fase da ação agora chamada de exigir contas, se sentença suscetível de apelação ou se decisão interlocutória suscetível de agravo de instrumento
. 5-
O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de sentença e de decisão interlocutória, caracterizando-se a sentença pela cumulação dos critérios finalístico ("põe fim à fase cognitiva do procedimento comum") e substancial ("fundamento nos arts. 485 e 487") e caracterizando-se a decisão interlocutória pelo critério residual ("todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja sentença")
. 6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1º, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica,
o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação
. (...) 10- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com inversão da sucumbência e majoração de honorários advocatícios.
(REsp nº. 1746337/RS, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09/04/2019, DJe de 12/04/2019, sem destaques no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
. INTERESSE DE AGIR. CORRENTISTA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. I -
Pela sistemática processual civil em vigor, a decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas passou a ter natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito e não mais de sentença. Assim, o recurso cabível contra essa decisão é o agravo de instrumento (REsp 1.746.337)
. II - A prestação de contas é princípio de direito aplicável a todos que administrem ou que possuam sob sua guarda bens alheios. III - Existindo dúvida acerca dos valores retidos em sua conta corrente assiste direito a autora, independentemente de prévio requerimento extrajudicial, de exigir judicialmente a prestação de contas com o objetivo de aferir a movimentação efetivada pelo banco, ressoando, pois, inexorável seu interesse de agir. IV - "A ação e prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária" (Súmula 259/STJ). v - Deu-se parcial provimento ao recurso.
(
Acórdão nº. 1221570
, AI nº. 0715764-49.2019.8.07.0001, 6ª Turma Cível, TJ/DF, Rel. José Divino, data de julgado em 4/12/2019, DJe de 23/1/2020, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso
e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais para R$3.000,00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021